Tribunal: TJBA
Processo: 2001400-26.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001400-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ADSON VINICIUS DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. VIABILIDADE DA INSURGÊNCIA.
ALINHAMENTO DO POSICIONAMENTO DA 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL AOS MAIS RECENTES PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA. CONSIDERAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL, MESMO QUE O RETORNO AO CÁRCERE DECORRA DO CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA, APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER AFERIDO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO, FIXANDO-SE COMO DATA-BASE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro, que indeferiu o pedido do
Parquet
de modificação de data-base para obtenção de benefícios na execução penal.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Agravado cumpre pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples, tendo sido sua condenação proferida nos autos da ação penal nº 0001660-16.2010.8.05.0082. Preso preventivamente em 01.09.2010, o Apenado foi solto em 21.11.2011, retornando ao cárcere somente em 01.03.2025, por força do início da execução definitiva. Nesse sentido, restou fixado pelo Juízo da Execução, como data-base para obtenção de benefícios, o dia 01.09.2010 – data da primeira prisão do Reeducando. Sucede, todavia, que o Ministério Público formulou pedido de alteração da data-base, considerando que esta deveria ser firmada em 01.03.2025, data da última prisão do ora Recorrido. A Douta Magistrada
a quo
, no entanto, consignou “não ser o caso de alterar a data-base para o dia da última prisão sem que o penitente tenha incorrido em falta grave, mas que tão somente tenha decorrido do cumprimento de Mandado de prisão para o cumprimento da pena.” Inconformado, o
Parquet
manejou o pertinente Agravo em Execução Penal, alegando, em resumo, que a título de definição da data-base, “O entendimento consolidado dos Tribunais é no sentido de que mesmo em crimes únicos, deve ser considerada a data da última prisão, ainda que decorra do cumprimento de mandado prisional, e não de novo delito.”

3. ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DA 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL. OBSERVÂNCIA AOS MAIS RECENTES PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Com efeito, embora existam julgados desse Ínclito Colegiado desprovendo Recursos Ministeriais como o sob exame, salutar se faz uniformizar o entendimento adotado pela Turma Julgadora, de modo a perfilhar a esteira intelectiva recentemente firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos seus mais atuais precedentes. Assim sendo, com esteio no entendimento esposado pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal no Agravo em Execução Penal nº 2001162-07.2025.8.05.0001, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, verifico que a solução a ser adotada no caso concreto
sub examine
consiste na fixação da última prisão – mesmo que decorrente única e exclusivamente do cumprimento de mandado relativo ao início da execução definitiva – como data-base para obtenção de benefícios executórios. Registre-se, por oportuno, que de acordo com a linha de raciocínio explicitada pelo Tribunal da Cidadania – que ora se reproduz – o período de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva – mediante relaxamento ou revogação da custódia, por exemplo –, deve ser considerado para fins de detração penal.

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO, FIXANDO-SE COMO DATA-BASE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2001400-26.2025.8.05.0001
, tendo como
Agravante
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Agravado
,
Adson Vinicius de Souza Araújo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER
o
RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11